Tribunal: TJES
Processo: 5016157-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016157-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADELITA CARVALHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016157-14.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: ADELITA CARVALHO DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM ABRIL DE 2022, DESCOBRIU QUE,
DESDE JANEIRO DE 2016
, VEM SOFRENDO DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEU BENEFÍCIO PELA REQUERIDA SOB A RUBRICA
“CARTÃO DE CRÉDITO – RMC”,
SOB OS CONTRATOS
NºS 7767025
,
9402043
E
11873191.
AFIRMA QUE NÃO POSSUI QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA. ADUZ QUE PROCUROU RESOLVER O PROBLEMA JUNTO AO PROCON, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. ALEGA QUE NUNCA TEVE INTERESSE EM POSSUIR QUALQUER TIPO DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO FOSSE NA MODALIDADE CONSIGNADA. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS; (II) SEJA DECLARADA NULA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), COM A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO; (II) SEJA RECONHECIDO EVENTUAL DEPÓSITO FEITO PELO BANCO NA CONTA DA AUTORA COMO AMOSTRA GRÁTIS, NOS TERMOS DO ART. 39 DO CDC; (III) SEJA DETERMINADA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$ 3.417,03 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 6.834,02 (SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), SEM PREJUÍZO DOS VALORES EVENTUALMENTE COBRADOS DURANTE O PROCESSO; (IV) SEJA O REQUERIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); (V) SUBSIDIARIAMENTE, A CONVERSÃO DO TERMO DE ADESÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, APLICANDO-SE UMA TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. REQUER-SE, AINDA, O AFASTAMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS ABUSIVAS E A UTILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE RMC PARA AMORTIZAR QUALQUER SALDO DEVEDOR, TOMANDO COMO BASE O VALOR LIBERADO NA ÉPOCA E DESCONSIDERANDO O SALDO DEVEDOR ATUAL.
LIMINAR DEFERIDA.

(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para: 1- CONDENAR o requerido a excluir definitivamente o contrato de cartão de crédito vinculado ao benefício da parte autora de nº 11873191, liberando a margem de consignação e desaverbando do contrato de cartão de crédito; 2- DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré; 3- CONDENAR o requerido a restituir à autora o valor R$ 3.105,46 (três mil cento e cinco reais e quarenta e seis centavos) , de forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 4- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 5- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 1.455,70 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a partir da efetivação de cada transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora somado ao valor referente aos danos morais. 6 - DETERMINO que seja oficiado o INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente aos contratos de cartão de crédito firmado com o requerido de nº 11873191 no benefício da parte requerente, cujo NB é 160.248.439-0, CPF: 947.822.707-63. Defiro as compensações dos valores acima. Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
[...]
”.
(3) RECURSO BANCO RÉU.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO;
INSUSTENTABILIDADE DO PLEITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO E VONTADE. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. EXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA RECONHECENDO A CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA ATACADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(5) MÉRITO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE NÃO TINHA TOTAL DISCERNIMENTO DO QUE SE TRATAVA
.
O RECORRENTE APRESENTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA (
ID.: 6577770)
. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É
IMPRESCINDÍVEL
, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, CASO FOSSE A INTENÇÃO DA RECORRIDA CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DE FATO, SERIA MENOS ONEROSO À CONSUMIDORA FIRMAR UM CONTRATO DE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
E NÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU TENHA APRESENTADO A GRAVAÇÃO DO ATENDIMENTO REALIZADO À DEMANDANTE AFIRMANDO QUE A MESMA DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES,
TENHO QUE TAL INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA.
POSTO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A REQUERENTE TO QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL,
REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA
, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA FORMA SIMPLES, BEM COMO DETERMINOU AINDA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PERTENCENTES AO BANCO, INDEVIDAMENTE RECEBIDOS PELA REQUERENTE. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, O RÉU FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO CASO VERTENTE. ASSIM, TENHO QUE INEXISTEM RAZÕES PARA QUAISQUER REFORMAS NO JULGADO, PELO QUE MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(6)
RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7)
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)